Tribunal: STJ
Processo: 0358879-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036368 - MS(2025/0358879-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO
DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
. A defesa pleiteia o
habeas corpus
redimensionamento da fração de aumento da pena-base, fixando-a em
sobre o intervalo entre a pena mínima e
1/8
a máxima cominada, ou em
sobre o mínimo legal, para a circunstância judicial considerada negativa
1/6
(antecedentes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-base, fixada em
sobre o intervalo
1/6
entre a pena mínima e a máxima cominada, é proporcional e devidamente fundamentada, considerando os
antecedentes criminais do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na
escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional.
4. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como
ou
sobre o intervalo da pena em
1/8
1/6,
abstrato ou sobre o termo médio, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.
5. No caso concreto, a majoração de 1 ano na pena-base, correspondente à fração de
sobre o intervalo entre as
1/6
penas mínima e máxima cominadas em abstrato, foi considerada razoável e proporcional, especialmente porque os
antecedentes negativos do agravante dizem respeito a três condenações definitivas nos últimos dez anos.
6. A análise das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal constitui exercício de
art. 59
discricionariedade motivada do julgador, em respeito ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na
2.
escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional.
A utilização de frações de aumento, como
ou
1/8
sobre o intervalo da pena em abstrato ou sobre o termo médio, é admitida pela jurisprudência, desde que o
1/6,
3.
critério utilizado seja proporcional e fundamentado.
A análise das circunstâncias judiciais previstas no
do
art. 59
Código Penal constitui exercício de discricionariedade motivada do julgador, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.
AREsp 2.920.539/SP,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54725144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a0eee5-c349-4ed5-8c71-e8c4af394d26

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 26a0eee5-c349-4ed5-8c71-e8c4af394d26

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036368 - MS (2025/0358879-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
. A defesa
habeas corpus
pleiteia o redimensionamento da fração de aumento da pena-base, fixando-a em 1/8 sobre o
intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada, ou em 1/6 sobre o mínimo legal, para a
circunstância judicial considerada negativa (antecedentes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-base, fixada em 1/6
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada, é proporcional e devidamente
fundamentada, considerando os antecedentes criminais do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional.
4. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, sobre o intervalo
da pena em abstrato ou sobre o termo médio, desde que o critério utilizado seja proporcional e
fundamentado.
5. No caso concreto, a majoração de 1 ano na pena-base, correspondente à fração de 1/6 sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, foi considerada razoável e
Documento eletrônico VDA53091017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0e475cb3-1ba3-490d-a48c-5748c6427f75

proporcional, especialmente porque os antecedentes negativos do agravante dizem respeito a três
condenações definitivas nos últimos dez anos.
6. A análise das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal constitui exercício de
art. 59
discricionariedade motivada do julgador, em respeito ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, permitindo ao julgador
2.
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional.
A utilização
de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato ou sobre o termo
médio, é admitida pela jurisprudência, desde que o critério utilizado seja proporcional e
3.
fundamentado.
A análise das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal
art. 59
constitui exercício de discricionariedade motivada do julgador, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.920.539/SP,
julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
MARCIO DA SILVA
que não conheceu do writ.
Em razões, a defesa pugna pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem para
redimensionar a fração de aumento da pena-base, fixando-a em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre a pena mínima e a máxima cominada, com o acréscimo de 9 (nove) meses, ou de 1/6 (um
sexto) sobre o mínimo legal, com acréscimo de 04 meses, para a circunstância judicial considerada
negativa (antecedentes).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53091017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0e475cb3-1ba3-490d-a48c-5748c6427f75

Razão não assiste ao agravante.
No tocante à pena-base, está inscrito no acórdão ora impugnado:

"Como anteriormente relatado, as questões relativas à dosimetria da pena são de ordem
pública, e, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, passa-se à
análise da pena-base. Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da
sentença (p. 144):

"(...) A culpabilidade do acusado é comum à espécie. O acusado possui maus
antecedentes penais, uma vez que foi definitivamente condenado nos autos n.o 0000424-
48.2022.8.12.0006 (trânsito em julgado para a Defesa em - fl. 82), autos n.o 0000526-
70.2022.8.12.0006 (trânsito em19/02/2024 julgado para a Defesa em - fl. 82), autos n.o
0000541-78.2018.8.12.000620/09/2023 (trânsito em julgado para a Defesa em – fls. 82-
83). Não há elementos
para aferir a personalidade do acusado, tampouco a
05/09/2019
sua conduta social. As circunstâncias e consequências do crime são comuns para a
espécie. Os motivos do crime também não destoam do comum na espécie. O
comportamento da vítima é irrelevante para a fixação da pena. Dessa forma, na primeira
fase, considerando haver uma circunstância judicial desfavorável ao acusado (péssimos
antecedentes criminais), fixo a pena-base um acima mínimo legal, isto é, para o crime
de furto qualificado em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito)
dias- multa. (...) Percebe-se que o magistrado majorou a pena-base em 1 (um) ano,
diante da valoração negativa dos antecedentes, utilizando-se da fração de 1/6 sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato (3 a 8 anos), portanto
um aumento superior ao comumente utilizado por este Sodalício. Ressalta- se que a
análise das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal constitui
art. 59
exercício de discricionariedade motivada do julgador, em respeito ao princípio da
individualização da pena. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem admitido, como critériosorientadores, a utilização de frações como 1/6 ou 1/8 sobre
o intervalo da pena em abstrato, ou ainda sobre o termo médio, não havendo direito
subjetivo do réu à aplicação de fração específica. Nesse sentido: “(...) a jurisprudência e
a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar
meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a
proporcionalidade do aumento da pena.” (AgRg no HC n. 890.124/SC, rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, D Je) No caso concreto, a majoração de 1 (um) ano na pena-
base mostra-se23/08/2024 razoável e proporcional, especialmente porque os
antecedentes negativos dizem respeito a três condenações definitivas nos últimos dez
anos. Dessa forma, a pena- base foi fixada de forma motivada e proporcional, razão
pela qual deve ser mantida nos exatos termos estabelecidos na sentença.'

Documento eletrônico VDA53091017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0e475cb3-1ba3-490d-a48c-5748c6427f75

A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional. A
jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna
obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.
Com efeito, "[e]m regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de
aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites
mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado,
como no caso dos autos." (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.920.539/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025 em DJE de 25/8/2025.
No caso, especialmente porque os antecedentes negativos dizem respeito a três
condenações definitivas nos últimos dez anos, deve ser reconhecida a proporcionalidade do
incremento.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0e475cb3-1ba3-490d-a48c-5748c6427f75

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.368 / MS
Número Registro: 2025/0358879-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09003474320248120006 9003474320248120006
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MARCIO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54472282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: c2afed5a-ee32-4834-8331-63fc4295e119

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: c2afed5a-ee32-4834-8331-63fc4295e119